Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas a crimes de lesão corporal, pela prova oral, que se encontra em conformidade com a prova pericial e com o contexto dos autos, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Incabível a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal culposa, pois restou evidente o dolo do acusado de lesionar as vítimas, resultando em lesões contusas.
3. Não tendo o réu assumido a responsabilidade pelo delito, tendo apenas buscado justificar sua conduta, mantém-se afastada a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
4. Com relação à quantidade de aumento, sabe-se que não há um parâmetro rígido para se fixar a pena-base, ficando a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Nesse contexto, para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários e reputa razoável a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, parâmetro que foi adotado pelo Sentenciante
5. Não há reparos a serem feitos na sentença que, no crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §13 reconheceu a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “f”, pois, no caso, além de o delito ter sido cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, também foi praticado em contexto de coabitação, justificando a aplicação da agravante no caso.
6. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.